Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742858-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VILLA POWER BOATS SERVIÇOS E COMÉRCIO NÁUTICOS EIRELI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIRO. DEVER DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. 2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. No caso dos autos, a transferência bancária realizada em favor da empresa requerida em contexto de fraude traz a certeza necessária para a sua condenação ao ressarcimento dos valores, em obediência ao Art. 927 do Código Civil. 4. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Tendo em vista que o Banco Santander provou o fato constitutivo de seu direito em relação à empresa ré, nos termos do Art. 373, inciso I, do CPC, mostra-se necessária a manutenção da r. sentença, para que aquele que foi beneficiado dos valores indevidamente transferidos da conta corrente de correntista do autor não incorra em enriquecimento sem causa, conforme dispõem os Art. 884 e Art. 942, parágrafo único, do Código Civil. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão se baseou em documento sigiloso ao qual a recorrente não teve acesso, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMT; e b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 9o e 10, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou que “Verifica-se que inexiste omissão a ser reconhecida, tendo em vista que o v. acórdão afastou de forma expressa e fundamentada a preliminar de cerceamento de defesa levantada em razão do aludido extrato bancário. Vejamos (ID 64896916): “Cerceamento de defesa. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença. O extrato bancário de ID 62470976 - Pág. 1, apesar de permanecer como sigiloso em relação a alguns dados, deixa evidente a realização da transferência bancária em favor de empresa requerida. Ademais, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido da parte ré não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide. Nesse contexto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.” (ID 68521018). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido óbice sumular também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não deve ser admitido no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025